Tribunal: CARF
Processo: 10830.908721/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.908721/2012-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.278 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
CLEANIC AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que: (i) seja anexada aos autos
cópia da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2007 ativa e de eventuais retificadas; (ii) sejam
examinadas as notas fiscais às folhas 504 a 1424, e, se a autoridade fiscal entender necessário,
intimada a recorrente a identificar e correlacionar as informações de notas fiscais com os valores
de retenções não reconhecidos nas decisões anteriores (folhas 358/359), de forma a comprovar o
valor total de CSLL retida na fonte no ano-calendário de 2007, assim como o recebimento
líquido de retenções e o oferecimento dos respectivos rendimentos à tributação, elaborando-se
relatório conclusivo que informe o valor de CSLL retida na fonte que deve ser considerado na
composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
391/412) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 354/361, que homologou parcialmente a compensação constante da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.908721/2012-92
Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.278 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908721/2012-92

DCOMP 08855.64658.070408.1.7.03-7782, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2007 informado no montante de R$ 170.476,93 e reconhecido no montante
de R$ 151.822,98, tendo em vista a não confirmação de CSLL retida na fonte no valor total de
R$ 17.404,41.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/15), conforme relatório do
acórdão a quo, em trecho a seguir transcrito, a contribuinte apresentou as seguintes razões de
defesa:
Ao expor os fatos destaca ter sido intimada a esclarecer as divergências apontadas
e apresentar comprovantes de retenção emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras e
que, em resposta, apresentou todos os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras e, em relação às empresas que por algum motivo não emitiram o referido
comprovante, a impugnante juntou cópia de todas as notas fiscais indicando as retenções
de CSLL realizadas pelos tomadores de serviços (Doc. 06). Acrescenta que, apesar disso,
foram homologadas apenas parcialmente as compensações.
Registra a tempestividade da manifestação de inconformidade.
Argui a nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do direito de defesa,
reportando-se ao documento que acompanha o Despacho Decisório denominado Análise
do Crédito em que relacionados os valores de retenção na fonte confirmados e não
confirmados.
Questiona as motivações indicadas de “Retenção na fonte não comprovada”; “
Retenção na fonte comprovada parcialmente” e “Retenção comprovada parcial com outro
código ou CNPJ e receita parcialmente oferecida à tributação” alegando que ditas
justificativas – que classifica de lacônicas - estão desacompanhadas de qualquer
documento comprobatório da alegada “não comprovação de retenção”, ou ainda, da
suposta utilização de outro CNPJ ou oferecimento parcial de receita à tributação.
Destaca que os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras
totalizam as retenções de PIS, COFINS e CSLL (chamado “trio”) no mesmo código de
receita (5952) situação esta que atribui à DRF/CPS o dever de comprovar a origem da
informação relativa à CSLL retida na fonte pelo tomador, sob pena de cerceamento do
direito de defesa da Impugnante, que não possui outra forma de comprovar a CSLL retida
na fonte a não ser mediante a apresentação dos comprovantes de retenção das fontes
pagadoras e das notas fiscais apresentadas em resposta à sobredita intimação.
Invoca o art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/72 para fundamentar seu
entendimento de nulidade do Despacho Decisório.
Defende a regularidade das retenções sofridas e declaradas pela Impugnante,
reportando-se aos arts. 30 e 31 da Lei no 10.833, de 2003 e alegando que:
- O ordenamento jurídico não oferece à Impugnante ferramentas no sentido de
exigir da pessoa jurídica tomadora de serviços a apresentação da escrituração contábil,
DIRF e/ou DCTF e, muito menos a legitimidade para solicitar a comprovação dos
recolhimentos efetuados a título de CSLL retida na fonte.
- A própria autoridade administrativa menciona na Intimação 287/2012, que a fonte
pagadora tem o dever de entregar à Impugnante o comprovante anual de retenções de
CSLL, PIS e COFINS e a esta compete apenas arquivar o documento que pode ou não ter
sido encaminhado pela tomadora do serviço;
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.278 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908721/2012-92

- Logo, não há como exigir da Impugnante o cumprimento de obrigação que
compete à outra pessoa jurídica, e muito menos responsabiliza-la pelo seu
descumprimento.
Informa ter adotado providências no sentido de solicitar esclarecimentos aos
tomadores de serviços acerca das divergências, alegando que um deles encerrou
atividades e que, dentre as demais fontes pagadoras, apenas três apresentaram resposta:
(...)
Destaca serem inúmeras as razões para que a interessada não seja responsabilizada
por eventuais divergências entre retenções sofridas e informações prestadas pelas fontes
pagadoras. Entende que:
- não pode o Fisco exigir da Impugnante a apresentação de documentos – ou a
adoção de providências – que são de responsabilidade das fontes pagadoras, pois a
interessada não possui qualquer tipo de autoridade ou ingerência naqueles
estabelecimentos;
- a Administração não questionou a efetividade das operações comerciais
praticadas pela Impugnante, que ensejaram a emissão das notas ficais e respectivas
retenções de CSLL, competindo ao Fisco investigar a origem das supostas divergências
apontadas;
- o ordenamento jurídico é categórico ao estabelecer as hipótese de
responsabilidade de terceiros pelo pagamento de tributos devidos por outra pessoa física
ou jurídica, situações estas que em momento algum se enquadram no caso em análise, e
muito menos autorizam a desqualificação – ainda que parcial – das retenções
consideradas na apuração do saldo negativo de CSLL de titularidade da Impugnante.
Invoca o princípio da verdade material, para defender a necessidade de a
administração averiguar a existência ou não do crédito e expõe que:
- os documentos hábeis trazidos pela Impugnante em resposta à Intimação
Seort/DRF/CPS/0287/12 e na própria Manifestação de inconformidade, constituem prova
cabal que deve ser apreciada e considerada no julgamento, para reconhecimento do
direito pleiteado;
- a Administração deveria ter diligenciado junto às fontes pagadoras (tomadoras
dos serviços) a fim de verificar a exatidão no cumprimento das obrigações acessórias de
responsabilidade daquelas empresas.
Registra a suspensão da exigibilidade do débito indicado para compensação
assegurada pelo art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação do art. 17 da Lei no 10.833/03.
Requer a realização de diligência para a verificação de sua escrituração contábil e
fiscal, assim como, para a comprovação, nos estabelecimentos das fontes pagadoras, da
regular escrituração e preenchimento das declarações entregues à Receita Federal do
Brasil.
Finaliza requerendo: a declaração de nulidade do Despacho Decisório, o
reconhecimento da existência do crédito utilizado e a homologação integral da
compensação; a suspensão da exigibilidade dos débitos, a realização de diligência e a
posterior juntada de outros documentos hábeis a comprovar o crédito.
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.278 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908721/2012-92

Ciência do acórdão DRJ em 20/02/2014 (folha 414). Recurso voluntário
apresentado parcialmente em 21/02/2014 e parcialmente em 24/02/2014 (folhas 491 e 493).
A recorrente, às folhas 1428/1447, em síntese do necessário, reitera suas
alegações anteriores, acrescentando que o acórdão recorrido é nulo pois fez menção ao art. 55 da
Lei no 7.450/1985, que trata de IRRF e não de CSLL. Anexa as notas fiscais às folhas 504 a
1424, relativas às operações com as fontes pagadoras questionadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Preliminarmente, no que se refere às arguições de nulidade do despacho decisório
e do acórdão recorrido, quanto ao primeiro, cabe reiterar que foram perfeitamente identificadas
de forma individualizada todas as parcelas admitidas e não admitidas na formação do crédito,
permitindo à interessada delas tomar conhecimento e sendo-lhe concedido prazo regular para
apresentação de sua defesa; e, quanto ao segundo, também deve-se rejeitar a alegação, já que,
independentemente de considerações acerca da aplicabilidade das normas mencionadas ao
tributo em questão, fato é que a referência ao citado dispositivo legal não enseja preterição do
direito de defesa da recorrente, tampouco, por impossibilidade lógica, faz incidir a decisão na
outra possibilidade de nulidade prevista no art. 59 do Decreto no 70.235/72, que rege o assunto
no âmbito do processo administrativo fiscal.
Em relação às retenções de CSLL não reconhecidas nas decisões anteriores, é
necessário verificar a autenticidade dos documentos apresentados às folhas 504/1424, bem como
apurar a efetiva ocorrência das retenções, mediante verificação dos valores efetivamente
recebidos. Resta saber, ainda, se os rendimentos relativos aos valores de retenções pleiteados
foram regularmente oferecidos à tributação, para que a respectiva retenção possa ser deduzida do
resultado do período.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que:
(i)
seja anexada aos autos cópia da DIPJ relativa ao ano-calendário de
2007 ativa e de eventuais retificadas;
(ii)
sejam examinadas as notas fiscais às folhas 504 a 1424, e, se a
autoridade fiscal entender necessário, intimada a recorrente a identificar e
correlacionar as informações de notas fiscais com os valores de retenções
não reconhecidos nas decisões anteriores (folhas 358/359), de forma a
comprovar o valor total de CSLL retida na fonte no ano-calendário de
2007, assim como o recebimento líquido de retenções e o oferecimento dos
respectivos rendimentos à tributação, elaborando-se relatório conclusivo
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.278 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908721/2012-92

que informe o valor de CSLL retida na fonte que deve ser considerado na
composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007.
Após a apuração das informações e elaboração do relatório conclusivo
requisitados, a recorrente deve ser cientificada da presente resolução e da resposta produzida,
para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar de
sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital